Tribunal: TJES
Processo: 5019465-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DE EBER JANUÁRIO LEITE. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE NEUZA MOREIRA DE ANDRADE SANTOS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Neuza Moreira de Andrade Santos e Eber Januário Leite contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço odontológico. A clínica demandada fora condenada ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais. Neuza busca majoração da indenização moral para R$ 50.000,00. Eber, por sua vez, suscita preliminares processuais e sustenta ausência de falha na prestação do serviço, além de requerer os benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de preparo do recurso de Eber Januário Leite, após o indeferimento do pedido de gratuidade, acarreta a deserção;
(ii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, em razão da extensão dos prejuízos experimentados por Neuza Moreira de Andrade Santos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) DESERÇÃO:
Eber Januário Leite, intimado para comprovar a hipossuficiência após o indeferimento da gratuidade de justiça, permaneceu inerte e não recolheu o preparo recursal, conforme determina o § 7º do art. 99 do CPC. Em razão do não atendimento ao pressuposto de admissibilidade, o recurso não pode ser conhecido, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC.

4)
A questão de fundo envolve a falha na prestação de serviço odontológico consistente na entrega de prótese dentária defeituosa, contratada para uso em evento social específico, apresentando o produto entregue vícios graves de funcionalidade e ocasionando dor, sangramento e constrangimento à consumidora.

5)
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resta configurada diante do defeito do serviço e da frustração da legítima expectativa da consumidora, que sofreu dano extrapatrimonial relevante, com repercussões na dignidade, autoestima e saúde bucal.

6)
A indenização fixada pelo juízo de origem, no valor de R$ 1.000,00 por danos morais, revela-se desproporcional diante da gravidade dos prejuízos demonstrados e da função reparadora e pedagógica da condenação e, com base nos precedentes jurisprudenciais e nas peculiaridades do caso concreto, o valor deve ser majorado para R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso de Eber Januário Leite não conhecido. Recurso de Neuza Moreira de Andrade Santos parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e decurso do prazo assinalado para regularização, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos do § 7º do art. 99 e do inciso III do art. 932 do CPC.

2. A falha na prestação de serviço odontológico que compromete a funcionalidade da prótese e acarreta dor, constrangimento e sofrimento psicológico configura dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por danos morais deve guardar correspondência com a gravidade do dano, a extensão do sofrimento e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 932 e § 7º do art. 99 do CPC; art. 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0007721-25.2006.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 5014251-57.2021.8.08.0048, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019465-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EBER JANUARIO LEITE e outros

APELADO: NEUZA MOREIRA DE ANDRADE SANTOS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DE EBER JANUÁRIO LEITE. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE NEUZA MOREIRA DE ANDRADE SANTOS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Neuza Moreira de Andrade Santos e Eber Januário Leite contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço odontológico. A clínica demandada fora condenada ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais. Neuza busca majoração da indenização moral para R$ 50.000,00. Eber, por sua vez, suscita preliminares processuais e sustenta ausência de falha na prestação do serviço, além de requerer os benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de preparo do recurso de Eber Januário Leite, após o indeferimento do pedido de gratuidade, acarreta a deserção;
(ii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, em razão da extensão dos prejuízos experimentados por Neuza Moreira de Andrade Santos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) DESERÇÃO:
Eber Januário Leite, intimado para comprovar a hipossuficiência após o indeferimento da gratuidade de justiça, permaneceu inerte e não recolheu o preparo recursal, conforme determina o § 7º do art. 99 do CPC, pelo que, o não atendimento ao pressuposto de admissibilidade impõe o não conhecimento do recurso nos termos do inciso III do art. 932 do CPC.

4)
A questão de fundo envolve a falha na prestação de serviço odontológico consistente na entrega de prótese dentária defeituosa, contratada para uso em evento social específico, apresentando o produto entregue vícios graves de funcionalidade e ocasionando dor, sangramento e constrangimento à consumidora.

5)
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resta configurada diante do defeito do serviço e da frustração da legítima expectativa da consumidora, que sofreu dano extrapatrimonial relevante, com repercussões na dignidade, autoestima e saúde bucal.

6)
A indenização fixada pelo juízo de origem, no valor de R$ 1.000,00 por danos morais, revela-se desproporcional diante da gravidade dos prejuízos demonstrados e da função reparadora e pedagógica da condenação e, com base nos precedentes jurisprudenciais e nas peculiaridades do caso concreto, o valor deve ser majorado para R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso de Eber Januário Leite não conhecido. Recurso de Neuza Moreira de Andrade Santos parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e decurso do prazo assinalado para regularização, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos do § 7º do art. 99 e do inciso III do art. 932 do CPC.

2. A falha na prestação de serviço odontológico que compromete a funcionalidade da prótese e acarreta dor, constrangimento e sofrimento psicológico configura dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por danos morais deve guardar correspondência com a gravidade do dano, a extensão do sofrimento e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 932 e § 7º do art. 99 do CPC; art. 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0007721-25.2006.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 5014251-57.2021.8.08.0048, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso de Eber Januário Leite, por deserção, e, por igual votação, conhecer do recurso de Neuza Moreira de Andrade Santos e a ele dar parcial provimento, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO DE EBER JANUÁRIO LEITE:

Como relatado, apesar de regularmente intimado, o apelante não providenciou o preparo, mesmo após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Assim sendo, desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal constante do final do § 7º do art. 99 do CPC, segundo o qual
“
...
r
equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”
, não merece ser conhecido o presente apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não
conheço do recurso.

APELAÇÃO DE
NEUZA MOREIRA DE ANDRADE SANTOS
:

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Neuza Moreira de Andrade Santos
, a fim de condenar
Clínica Odontológica Dr. Eber Leite Ltda
. ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais, diante da falha na prestação de serviço odontológico.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o valor fixado a título de compensação por danos morais não reflete a gravidade da conduta, tampouco a extensão dos prejuízos suportados, pleiteando a majoração para R$ 50.000,00, além da reafirmação da gratuidade da justiça.

Pois bem.

No caso, discute-se a responsabilidade civil decorrente de vício na prestação de serviços odontológicos com reflexos diretos na dignidade da pessoa humana, bem jurídico assegurado pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Conforme delineado na exordial e confirmado na sentença, a aqui apelante contratou, em 14/02/2022, serviço de prótese dentária provisória, tendo adiantado pagamento de R$ 1.000,00 com o intuito de viabilizar o uso do produto em evento social no dia 18/02/2022.

Apesar do reduzido intervalo de tempo, o profissional demandado assumiu a obrigação, vinculando-se à entrega tempestiva e funcional da prótese.

Contudo, o dispositivo entregue se mostrou totalmente inadequado, com defeitos que extrapolam o mero desconforto estético, chegando a provocar dor, sangramentos e constrangimento público à recorrente, que se viu forçada a participar de evento social sem prótese, conforme fotos e documentos acostados aos autos.

Os elementos de prova coligidos aos autos, inclusive registro fotográfico, recibo de pagamento (id. 15226388), vídeo elucidativo (id. 27677259) e depoimentos colhidos em audiência (id. 28316061), corroboram a narrativa de que a prótese entregue não atendia minimamente às funções básicas esperadas, falhando tanto na fixação quanto na adaptação à arcada dentária.

Registre-se, ainda, que a tentativa de ajuste artesanal por meio do corte do material, conforme exposto pela apelante, além de ineficaz, agravou o quadro clínico, revelando conduta tecnicamente imprópria e desprezo às normas que regem a atividade odontológica.

Nesse cenário, a responsabilidade objetiva do fornecedor decorre do art. 14 do CDC, o qual impõe o dever de indenizar quando, não obstante a ausência de culpa, restar configurado defeito do serviço e consequente dano ao consumidor.

Como cediço, a fixação dos danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade do fato, a repercussão do dano na esfera íntima da vítima e o caráter preventivo-pedagógico da condenação.

In casu
, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido o abalo extrapatrimonial, a quantia arbitrada – R$ 1.000,00 – mostra-se insuficiente frente à extensão dos danos enfrentados.

A falha no serviço atingiu diretamente aspecto sensível da dignidade da recorrente: o direito à autoestima, à sociabilidade e ao bem-estar físico.

A expectativa de se apresentar adequadamente em evento social fora frustrada por conduta negligente do profissional contratado, resultando em dor física, sofrimento psicológico e embaraço social relevante.

A jurisprudência pátria converge no sentido de que, em hipóteses análogas envolvendo próteses dentárias defeituosas e frustração de expectativa quanto à estética, os valores indenizatórios oscilam entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, conforme a intensidade do dano e a conduta do prestador.

Nesse sentido, colhe-se recente precedente deste Sodalício, no qual fora reconhecida a gravidade da falha na prestação do serviço odontológico, com comprometimento da saúde bucal, sofrimento psicológico e constrangimentos à parte autora, mantendo-se a indenização em R$ 8.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da condenação.

É de se conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. REVELIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por Elza de Oliveira Leuken, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.690,00 por danos materiais e
R$ 8.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) existência de nulidade processual por ausência de saneamento do feito; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova pericial; (iii) ilegitimidade passiva da clínica sob a alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do profissional que realizou o procedimento; (iv) aplicabilidade da responsabilidade objetiva da clínica odontológica pelo dano causado. III. RAZÕES DE DECIDIR A revelia da clínica demandada, decretada após sua inércia na contestação, supre a necessidade de saneamento do feito, permitindo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, II, do CPC. O cerceamento de defesa não se configura, pois a ré teve a oportunidade de produzir prova pericial, mas não custeou os honorários do perito, resultando na preclusão da prova.
Trata-se de responsabilidade da clínica apelante, de forma direta e objetiva, pelo defeito na prestação do serviço, e de forma solidária, pelos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de odontoligia vinculados de alguma forma à apelante, configurada a sua culpa. Os procedimentos odontológicos de implante dentário são considerados obrigação de resultado, razão pela qual a não obtenção do efeito esperado, com agravamento da condição do paciente, enseja a responsabilidade da clínica.
Os danos materiais restaram comprovados por meio de orçamento para a correção do problema, e os danos morais decorrem da violação à integridade física e ao abalo psicológico sofrido pela demandante, sendo o valor da indenização fixado em quantia razoável e proporcional ao prejuízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decretação de revelia do réu supre a necessidade de saneamento do feito, permitindo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC. A parte que requer a prova pericial deve custear os honorários do perito, sob pena de preclusão da prova, conforme art. 95 do CPC.
Clínicas odontológicas respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Procedimentos odontológicos de implante dentário configuram obrigação de resultado, ensejando responsabilidade civil quando o resultado prometido não é atingido e há prejuízo ao consumidor. O dano moral é presumido quando há violação à integridade física do consumidor decorrente de falha na prestação do serviço odontológico.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 344, 355, II, e 357; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.145.728/MG, Quarta Turma, j. 28/6/2011, DJe 8/9/2011; STJ, REsp 2.067.675/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/3/2024, DJe 7/3/2024 Data: 20/Mar/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0021961-29.2015.8.08.0048 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Tal precedente corrobora a tese de que valores fixados em patamares módicos não são compatíveis com a extensão dos danos extrapatrimoniais decorrentes de falhas técnicas em procedimentos estéticos odontológicos.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, da gravidade da falha, da repercussão do dano na esfera extrapatrimonial e dos parâmetros jurisprudenciais incidentes, impõe-se a majoração da verba indenizatória para o patamar de R$ 8.000,00, valor que se revela compatível com a função reparadora do dano, sem implicar enriquecimento indevido da vítima ou desproporção ao caso concreto.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para majorar o valor da indenização por danos morais para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), mantendo, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação por danos materiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.